Tribunal: TJES
Processo: 0008762-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008762-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOUSA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008762-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOUSA DA SILVA, IANDERSON SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), fixando para cada um a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a absolvição dos réus alegando nulidade no reconhecimento pessoal realizado pela vítima em sede policial e insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal possui o condão de anular o reconhecimento e invalidar o decreto condenatório; (ii) avaliar se o acervo probatório constante dos autos é suficiente e idôneo para manter a condenação dos apelantes; e (iii) determinar se a utilização de simulacro de arma de fogo justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para a exasperação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal não constituem mera recomendação, contudo, a sua inobservância não enseja nulidade processual ou absolvição automática quando a condenação estiver amparada em outras provas independentes e robustas produzidas sob o crivo do contraditório.

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente comprovadas pelas circunstâncias da prisão em flagrante, ocorrida minutos após o crime por meio do rastreamento do celular da vítima, oportunidade em que os réus foram localizados na posse da
res furtiva
e um dos acusados foi flagrado vestindo a bermuda da vítima que estava guardada na mochila subtraída.

5. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, aliados aos relatos uníssonos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, formam um conjunto probatório seguro que afasta por completo a tese de insuficiência de provas ou a negativa de autoria.

6. A utilização de simulacro de arma de fogo ou a simulação do porte de arma constituem elementares do próprio tipo penal do roubo para a caracterização da grave ameaça, de modo que o seu emprego não pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria para exasperar a pena-base pela culpabilidade, sob pena de incorrer em vedado bis in idem (Precedente: STJ, AREsp n. 2.738.564/ES).

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a valoração negativa da culpabilidade, redimensionando a pena definitiva de ambos os apelantes para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON SOUSA DA SILVA
e
IANDERSON SOUSA DA SILVA,
contra r. sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inconformada, a defesa busca a absolvição dos acusados, com fundamento na suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e na insuficiência das provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id.
19831574
, o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008762-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON SOUSA DA SILVA, IANDERSON SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na data de 12 de abril de 2019, por volta das 18h00min, os denunciados Ianderson Sousa da Silva e Wanderson Sousa da Silva, de foram consciente e em comunhão de vontades, dirigiram-se até o Bairro São Torquato, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passarem pela “Ponte Florentino Avidos”, os denunciados avistaram Daniel Suhet Nilo conduzindo a bicicleta Ride/TSW, cor preta/azul, ocasião em que o elegeram como potencial vítima do crime contra o patrimônio que almejavam realizar.

Ato contínuo, os denunciados se aproximaram da vítima e, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de um simulacro de arma de fogo, anunciaram o “assalto”.

Após subjugarem a vítima mediante grave ameaça, Ianderson e Wanderson subtraíram a bicicleta acima mencionada, bem como 01 (um) aparelho de telefonia celular Samsung, cor preta com capa prata, EMEI 382403095561528, 01 (uma) mochila contendo peças de roupas e 01 (uma) carteira contendo a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em espécie, empreendendo fuga em seguida.

Consta, ainda, que a vítima acionou os Policiais Militares, oportunidade em que estes, após rastrearem a localização do aparelho subtraído, dirigiram-se à Rua Beira Mar, no Bairro Aribiri, neste município e comarca.

Infere-se dos autos que, ao chegarem no endereço acima mencionado, os Policiais Militares avistaram a bicicleta Ride/TSW, cor preta/azul pertencente à Daniel, em frente a um prédio com vários imóveis alugados.

Em seguida, a Guarnição Policial notou que um desses imóveis estava com a porta aberta e havia 03 (três) indivíduos em atitudes suspeitas, motivo pelo qual lhe foram dada “voz de abordagem”.

Apurou-se que os indivíduos que estavam nas dependências da residência eram Dailson Jardim Silva, Ianderson Sousa da Silva e Wanderson Sousa da Silva, sendo os dois últimos moradores do local.

Vale consignar, que em buscas realizadas no referido imóvel, a Guarnição Policial localizou uma mochila, contendo 01 (uma) pistola “air soft”, cor preta, marca “KWC”, série 1753904306, 01 (uma) câmara fotográfica, 03 (três) carregadores de celular e 06 (seis) aparelhos celulares de diversas marcas, dentre os quais o aparelho de telefonia celular Samsung, cor preta com capa prata, EMEI 382403095561528, pertencente à Daniel. Encontraram, ainda, a quantia de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) em espécie, dentro de um celular sobre a estante do quarto onde os denunciados foram abordados.

Ademais, Daniel Suhet Nilo reconheceu os denunciados Ianderson Sousa da Silva e Wanderson Sousa da Silva como os autores do crime em que foi vítima (fls. 10).

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 19/21 e de restituição de fls. 22.

Assim agindo, os denunciados infringiram a norma incriminadora contida no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela
prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inconformada, a defesa busca a absolvição dos acusados, com fundamento na suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal e na insuficiência das provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Pois bem.

I- DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A controvérsia inicial posta aos autos, reside na suposta inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, culminando, segundo a defesa, na inidoneidade do reconhecimento realizado pela vítima.

Para tanto, afirma a defesa que, por ocasião do reconhecimento, apenas foram apresentados os acusados e uma terceira pessoa que também estava na residência abordada, o que o faz utilizando-se das declarações prestadas pela vítima em juízo.

Além disso, afirma que inexiste nos autos auto de reconhecimento formal dos acusados.

No entanto, razão não assiste à defesa.

Embora as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em nulidade processual, ou absolvição automática, caso o julgador identifique outras provas, ou evidências que justifiquem a condenação.

Na hipótese, verifico que a prisão dos acusados ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturados minutos após a prática do delito, ainda na posse de parte dos objetos subtraídos, quais sejam: uma bicicleta Ride/TSW, cor preta/azul; um aparelho celular Samsung, cor preta com capa prata, EMEI 382403095561528; e a quantia de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) em espécie, conforme auto de restituição de fls. 27 dos autos físicos.

Não bastasse isso, extrai-se dos autos que o acusado Wanderson foi encontrado vestido com uma bermuda da vítima, que estava no interior da mochila roubada.

Tal captura decorreu do rastreamento do aparelho celular da vítima, que acionou a polícia militar imediatamente após o crime.

Nesse seguimento, entendo que eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo penal não ensejou, no presente caso, a inidoneidade do reconhecimento realizado pela vítima.

Muito pelo contrário, entendo que as circunstâncias da prisão dos acusados revelam elementos inequívocos de autoria, sendo o reconhecimento realizado pela vítima mera formalidade para a confirmação da identidade dos acusados.

Igualmente não subiste a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação dos acusados.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovados pelo boletim unificado nº 39120591, auto de prisão em flagrante delito de fls. 07/08, auto de apreensão de fls. 24/26, auto de restituição de fl. 27, assim como pelos depoimentos colhidos em sede policial e sob o crivo do contraditório judicial.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados pela vítima:

“
QUE HOJE POR VOLTA DAS 18 HORAS ESTAVA NAS 05 PONTES DE BICICLETA QUANDODOIS INDIVIDUOS EM UM SÓ BICICLETΑ Ο ABORDARAM COM UMA ARMA E LHE ROUBARAM O CELULAR, MOCHILA COM ROUPA, CARTEIRA COM R$ 122,00 (CENTO E VINTE E DOISREAIS) E A PROPRIA BICICLETA DO DECLARANTE; QUE ANDOU ATE A PRACINHA DO BAIRRO SÃO TORQUATO ONDE TEM UMA BASE DA POLICIA MILITAR E NARROU-LHES OFATO; QUE NA PROPRIA BASE, USANDO O COMPUTADOR DOS MILITARES CONSEGUIU RASTREAR SEU CELULAR E A POLICIA FOI IMEDIATAMENTE AO LOCAL INDICADO; QUE AO SER LEVADO PARA CASA POR UMA VIATURA, PELO RADIO OUTRA VIATURA INFORMOU ARECUPERAÇÃO DO CELULAR; QUE JA NESSA DELEGACIA RECONHECEU OS DOIS ASSALTANTES, INCLUSIVE ESTANDO UM DELES VESTIDO COM UMA DAS PEÇAS DE ROUPA QUE ESTAVA NA MOCHILA, QUAL SEJA UMA BERMUDA; QUE O ROUBO SE DEU MEDIANTE AMEAÇA DE ARMA DE FOGO NÃO TENDO VIOLENCIA; [...]”.

(Depoimento prestado pela vítima Daniel Suhet Nilo em sede policial – presente às fls. 13/14 dos autos físicos)

“
(...) Que estava indo para a casa de sua namorada que fica em Vila Velha; Que estava sozinho; Que estava indo de bicicleta; Que passou pela ponte Florentino Avidos; Que os dois acusados lhe renderam lá; Que enquanto um acusado apontou-lhe a arma o outro acusado foi tirando suas coisas; Que levaram a sua Bike e a sua mochila; Que ficou sem nada lá; Que a ponto estava com movimento; Que os acusados nem ligaram para nada; Que os acusados saíram correndo; Que conseguiu achar uma base móvel da polícia; Que viu que o pessoal tinha um notebook; Que conseguiu rastrear o seu telefone que estava dentro da mochila; Que então a polícia foi lá aonde estava marcando a localização e pegaram os acusados; Que tinha mais uma pessoa que não estava no momento do assalto e parece que tinha ido comprar alguma coisa com os acusados, na casa aonde foram encontrados os acusados; Que foi tudo rápido, poucos minutos depois; Que seus objetos foram encontrados, sua Bike e seu telefone; Que parece que os acusados jogaram sua mochila com seus documentos no rio e até teve que tirar seus documentos depois; Que seus objetos não estavam danificados; Que não chegou a ir na casa; Que foi na Delegacia; Que reconheceu os dois acusados; Que não teve nenhuma dúvida; Que tinha uma terceira pessoa na Delegacia conduzida, mas que não estava lá no momento; Que hoje os acusados estavam sentados do seu lado; Que reconheceu os acusados; Que recuperou o dinheiro; Que a bermuda estava no corpo de um dos acusados; Que era uma bermuda camuflada; Que acabou que preferiu não pegar de volta; Que depois do roubo ficou chateado, mas que depois superou; Que pareceu ser uma arma de fogo; Que um dos acusados falou até para que não olhasse para trás se não estouraria a sua cabeça; Que acha que sua bicicleta tinha o valor de dois mil reais e o seu celular nessa faixa também; Que confirma a sua assinatura”. PERGUNTAS DA DEFESA: “Que no meio do caminho avisaram os policiais que tinham pegado os acusados; Que não foi na casa não; Que foi para a Delegacia; Que não sabe como é a casa; Que passou a sua conta do google para um policial que estava rastreando e eles foram lá com a localização; Que essa terceira pessoa foi para a Delegacia também; Que o reconhecimento foi com os três do outro lado do vidro e o pediram para olhar; Que estavam os três; Que não se recorda se tinha mais gente; Que reconheceu os acusados que um estava com sua bermuda e pelas características também; Que eles são parecidos; Que o acusado estava com a sua bermuda que estava em sua mochila [...]”

(Depoimento prestado pela vítima Daniel Suhet Nilo em juízo – mídia presente no id. 19025854)

Observo que a vítima, tanto em sede policial, quanto em juízo, apresentou relato firme e coerente, quanto ao contexto fático, apontando categoricamente os acusados como os agentes que o abordaram na Ponte Florentino Avidos, em Vila Velha/ES, subtraindo, mediante grave ameaça, sua bicicleta e uma mochila, que continha em seu interior um aparelho celular, dinheiro e algumas peças de roupas

Diversamente do que aduz a defesa, não verifico a alegada fragilidade do depoimento prestado pela vítima, especialmente, no tocante à autoria delitiva pelos acusados, por se mostrar firme, coerente e guardar consonância com as demais provas carreadas aos autos.

Nesse seguimento, saliento que, sob o crivo do contraditório judicial, os policiais militares Alexandre Dimas Santos Reis e Leonan Santiago de Oliveira Christovão afirmaram que os acusados foram presos, logo após o crime, na residência onde foram localizados os bens de propriedade da vítima, sendo prontamente por ela reconhecidos como autores da empreitada criminosa. Destaco:

“
[...] que se recorda dos acusados presentes; que foi informado em relação a um roubo próximo a 5 Pontes, momento em que a guarnição se deslocou até o local; que foi informado que foi levada a bicicleta, a mochila da vítima e o celular da vítima; que encontraram com a vítima na base móvel, e lá rastrearam o celular, sendo localizado no bairro Dom João Batista (Aribiri); que ao entrevistar a vítima a mesma descreveu as características físicas, roupa, altura das duas pessoas; que no momento da abordagem foi encontrada uma terceira pessoa na companhia dos mesmos; que no DPJ a vítima identificou os acusados e todos os seus pertences, inclusive, um dos denunciados, salvo engano, estava vestindo a bermuda da vítima; que todos os pertences foram entregues a vítima, celular, bicicleta e mochila; que no momento da abordagem entrevistou os denunciados, tendo os mesmos confirmado a pratica da ação delituosa; que não conhecia os acusados anteriormente de outros fatos; que salvo engano, dentro da mochila havia um simulacro de arma de fogo; que no momento da abordagem os acusados estavam usando substância entorpecente; que confirma sua assinatura no termos de fls. 11/12; DADA A PALAVRA À DEFESA, que respondeu: que a casa em que os acusados se encontrava foi revistada e os objetos localizados estão todos relacionados no auto de apreensão; que em relação a casa não pode afirmar se os mesmos residiam, mas foram encontrados no interior dela, e só havia os acusados e mais uma terceira pessoa; que no momento da abordagem visualizaram a bicicleta na porta da casa e ao serem questionados admitiram a prática do roubo; que vários celulares encontrados no local; que o aparelho da vítima foi encontrado por um outro policial; que não houve reação a abordagem; [...]”.

(Depoimento prestado pelo policial militar Alexandre Dimas Santos Reis em juízo – presente à fl. 207 dos autos físicos)

“
[...] que se recorda dos acusados presentes; que a vítima ligou para o CIODES informando que havia sido assaltada; que o Capitão responsável entrou em contato com o depoente informando do roubo; que fizeram contato com a vítima e a mesma conseguiu rastrear o aparelho celular que estava na mochila que havia sido levada; que em razão disso conseguiram chegar ao local e localizaram os acusados no bairro Dom João Batista; que se recorda que foram encontrados abolsa, celular e a bicicleta da vítima; que os acusados não reagiram a abordagem e voz de prisão; que não se recorda se os acusados confessaram o crime; que no momento em que a vítima se fez presente relatou o ocorrido e descreveu a fisionomia e características das pessoas que lhe abordaram; que foi o depoente quem confeccionou o BU de fls.52 e seguintes; que todos os objetos apreendidos foram relacionados e encontrados no interior da casa; que salvo engano, encontraram um simulacro que estava dentro da mochila; DADA A PALAVRA À DEFESA, que respondeu: que o celular da vítima estava dentro da casa, não se recordando com quem; que não sabe informar quantas pessoas estavam no interior da residência; que se recorda que a bicicleta da vítima estava próxima porta, não se recordando se estava do lado de fora ou de dentro da casa; que ao lado de fora estava uma bicicleta que a vítima informou que os acusados utilizaram para o assalto; (...)”.

(Depoimento prestado pelo policial militar Leonan Santiago de Oliveira Christovão – presente à fl. 208 dos autos físicos).

Dos depoimentos acima coligidos, não verifico inconsistências ou contrariedades, que infirmem os relatos da vítima, conforme pretende a defesa, ao afirmar que os policiais militares não conseguiram informar se os acusados moravam na residência da apreensão e que não foram uníssonos, quanto à confissão dos acusados no momento da prisão.

Ao alegar que os acusados não estavam na posse direta dos bens e que não tinham domínio sobre eles, desconsidera a defesa que o próprio acusado Wanderson foi encontrado vestido com uma bermuda da vítima, que estava no interior da mochila roubada.

Assim, entendo que as declarações da vítima, em concomitância com as circunstâncias da apreensão, não permitem a acolher a tese defensiva de insuficiência do acervo probatório.

Entendo que a negativa delitiva apresentada pelos acusados, em juízo, quando alegaram que somente estavam no local errado na hora errada, desacompanhada de qualquer elemento que corrobore suas declarações, não possui o condão de suscitar quaisquer dúvidas acerca da autoria delitiva.

Ausentes dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva, a manutenção da condenação dos acusados é medida que se impõe.

Isto posto, passo à análise do pedido subsidiário de revisão da dosimetria.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA

- Do acusado Ianderson Sousa da Silva:

Verifico que o acusado Ianderson foi sentenciado à pena-base de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, em razão do emprego de simulação de porte de arma de fogo, para a consecução da empreitada delitiva.

Insurge-se a defesa sob a alegação de que a simulação de arma de fogo constitui elemento caracterizador da grave ameaça.

Razão assiste à defesa neste ponto.

Isso porque a simulação do emprego de arma de fogo, ou o uso de simulacro de arma de fogo, apenas constitui circunstância inerente à grave ameaça do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base. Nesse sentido: AREsp n. 2.738.564/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

Logo, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não incidiram atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço) para fixá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à detração da pena, por entender que sua incidência não modificará o regime para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

- Do acusado Wanderson Sousa da Silva:

Verifico que o acusado Wanderson foi sentenciado à pena-base de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade, em razão do emprego de simulação de porte de arma de fogo para a consecução da empreitada delitiva.

Insurge-se a defesa sob a alegação de que a simulação de arma de fogo constitui elemento caracterizador da grave ameaça.

Razão assiste à defesa neste ponto.

Isso porque a simulação do emprego de arma de fogo, ou o uso de simulacro de arma de fogo apenas constitui circunstância inerente à grave ameaça do tipo penal de roubo, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base. Nesse sentido: AREsp n. 2.738.564/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

Logo, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não incidiram atenuantes ou agravantes na segunda fase da dosimetria.

Na terceira fase, presente apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, aumento a pena em 1/3 (um terço) para fixá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à detração da pena por entender que sua incidência não modificará o regime para início do cumprimento da pena imposta ao acusado.

III - DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena dos acusados para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)